Tribunal: TJMT
Processo: 1012377-95.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012377-95.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BENTO ALVES DE MORAES NETO - CPF: 075.613.049-27 (ADVOGADO), ALTAIR BATISTA VIEIRA - CPF: 551.759.701-78 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PRADA. IRREVERSIBILIDADE. SUSPENSÃO DE
FINANCIAMENTOS E BLOQUEIO DE GTA. DESPROPORCIONALIDADE. MEDIDAS INIBITÓRIAS DE ABSTENÇÃO E AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação civil pública ambiental, deferiu tutela provisória de urgência para determinar: (i) a abstenção de exploração econômica e de uso produtivo de áreas desmatadas sem autorização do órgão ambiental; (
ii
) a elaboração e execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), com inclusão de passivo anterior a 22/07/2008; (
iii
) a vedação de novos desmatamentos e a manutenção de licenciamento das atividades potencialmente poluidoras; (
iv
) a suspensão da participação em linhas de financiamento e incentivos fiscais; (v) a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel; e (vi) o bloqueio da emissão de Guias de Trânsito Animal (GTA), ressalvada a retirada do gado de área embargada.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a determinação liminar de elaboração e execução de PRADA atende aos requisitos da tutela de urgência, notadamente à vedação de irreversibilidade dos efeitos; (
ii
) saber se a suspensão da participação em financiamentos públicos e incentivos fiscais, bem como o bloqueio de emissão de GTA, são proporcionais e adequados ao estágio processual; e (
iii
) saber se as medidas de abstenção de exploração econômica, de vedação a novos desmatamentos e de averbação na matrícula do imóvel devem ser mantidas.

III. Razões de decidir

3. A elaboração e a execução de PRADA pressupõem estudos técnicos, aprovação administrativa e intervenções materiais na área, providências de inequívoco conteúdo satisfativo e de difícil reversão, que antecipam, em larga medida, a própria tutela final pretendida, em desconformidade com o art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil.

4. A existência de divergência entre a área indicada no auto de infração e aquela descrita na ação de origem, aliada à apresentação de laudo técnico de
contraprova elaborado por profissional habilitado, evidencia a insuficiência do substrato fático para a imposição liminar de obrigação de recuperação ambiental.

5. A suspensão da participação em linhas de financiamento e incentivos fiscais, em sede de tutela provisória, depende de demonstração específica de imprescindibilidade, proporcionalidade e efetiva vinculação do requerido a tais benefícios, sob pena de comprometer sua capacidade produtiva e, paradoxalmente, dificultar a própria implementação de medidas voltadas à recuperação ambiental.

6. O bloqueio de emissão de Guias de Trânsito Animal (GTA) em imóvel cuja atividade principal é a pecuária importa paralisação substancial da comercialização do rebanho, com reflexos imediatos sobre a atividade produtiva, a logística rural, a higidez sanitária dos animais e a subsistência econômica do agravante, configurando medida autônoma, severa e desproporcional para a fase processual em curso.

7. As determinações de abstenção de exploração econômica de áreas desmatadas sem autorização, de vedação de uso produtivo e de proibição de novos desmatamentos reproduzem, em substância, os efeitos dos embargos administrativos já incidentes sobre a propriedade, possuindo natureza eminentemente inibitória e preventiva, destituídas de conteúdo satisfativo, e que se limitam a preservar o
status quo
ambiental até a solução definitiva da controvérsia.

8. A averbação da existência da ação na matrícula do imóvel constitui medida de natureza eminentemente publicitária, fundada na legislação registral e processual, desprovida de caráter constritivo ou sancionatório, em harmonia com a natureza
propter
rem
das obrigações ambientais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido, para suspender as determinações de elaboração e execução de PRADA, de suspensão de financiamentos e incentivos fiscais e de bloqueio de emissão de GTA, mantidas as demais medidas liminares de caráter inibitório, preventivo e de publicidade registral.

Tese de julgamento
:
"
1. A determinação liminar de elaboração e execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA)
ostenta natureza satisfativa e de difícil reversão, sendo vedada em sede de tutela de urgência quando ausente substrato fático seguro para a delimitação do passivo ambiental. 2. A suspensão da participação em financiamentos públicos e incentivos fiscais, bem como o bloqueio de emissão de Guias de Trânsito Animal (GTA), em tutela provisória, depende de demonstração específica de imprescindibilidade e proporcionalidade. 3. As medidas de abstenção de exploração econômica de áreas irregularmente desmatadas, de vedação a novos desmatamentos e de averbação da existência da ação na matrícula do imóvel possuem natureza inibitória, preventiva e publicitária, sendo compatíveis com a tutela de urgência."

__________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 225,
caput
; CPC,
arts
. 85, § 11, 109 e 300, § 3o; Lei n.o 6.015/1973, art. 167, II, item 12; Lei n.o 6.938/1981, art. 14, II e III.

Jurisprudência relevante citada
:

T
JMT,
N.U
. 1013535-25.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.07.2025; TJMT,
N.U
. 1001701-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.03.2025; TJMT,
N.U
. 1032580-49.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.03.2025; TJMT,
N.U
. 1023318-41.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.12.2025; TJMT,
N.U
. 1032362-84.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ALTAIR BATISTA VIEIRA
contra decisão (Id. 355369393) proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína
–
MT que, nos autos da ação civil pública n.o 1000626-36.2026.8.11.0025, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face do agravante, deferiu tutela provisória de urgência para determinar, em síntese:
(i)
a abstenção de exploração econômica das áreas desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008;
(
ii
)
a abstenção de uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas;
(
iii
)
a espacialização e recuperação da área de Reserva Legal degradada, mediante apresentação e execução de PRADA;
(
iv
)
a inclusão da área de Reserva Legal decorrente de desmatamento anterior a 22/07/2008 no projeto de recuperação ambiental;
(v)
a abstenção de novos desmatamentos não autorizados;
(vi)
a suspensão da participação do requerido em linhas de financiamento junto a estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais;
além da
averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel
e do
bloqueio, pelo INDEA/MT, da emissão de Guias de Trânsito Animal (GTA) para
a
propriedade, ressalvada apenas a guia destinada à retirada do gado da área embargada.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida padece de vício de fundamentação qualificada, porquanto teria desconsiderado laudo técnico de contraprova, elaborado por profissional habilitado e juntado ao próprio inquérito civil que embasou a demanda, em afronta ao art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil. Alega, ainda, a ausência de
periculum in mora
, diante do lapso temporal transcorrido entre o suposto dano ambiental, ocorrido em
2020, e o ajuizamento da ação, em 2026, bem como a existência de Termo de Ajustamento de Conduta anteriormente firmado, que já disciplinaria a matéria, circunstância que, segundo afirma, configuraria violação ao ato jurídico perfeito e ao princípio do
ne bis in idem
. Sustenta, por fim, a presença de
periculum in mora inverso
, em razão dos prejuízos irreversíveis que a ordem de paralisação das atividades e retirada do rebanho acarretaria à sua subsistência econômica.

O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido por este Relator (Id. 355783353).

Em contrarrazões (Id. 356774383), o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO pugna pela manutenção da decisão agravada, ao fundamento de que estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, consoante o auto de infração e os elementos técnicos coligidos no inquérito civil, bem como a adequação das medidas deferidas para conter e reparar o dano ambiental.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso.

Por fim, a agravante juntou petição
(
Id. 366721381
)
acompanhada do Ofício n.o 0136/2026, expedido em 08/05/2026 pelo 1.o Serviço de Registro de Imóveis de Juína/MT, no qual o Oficial Registrador informou não ter localizado a matrícula do imóvel com base nos dados constantes dos autos originários.
Assim,
requer que o documento seja admitido como fato superveniente, apto a justificar a revogação integral da liminar, em razão da alegada inexequibilidade das ordens registrais e da incerteza quanto ao objeto litigioso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ALTAIR BATISTA VIEIRA
contra a decisão (Id. 355369393), proferida pelo Juízo
da Segunda Vara da Comarca de Juína
–
MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n.o 1000626-36.2026.8.11.0025, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu tutela provisória de urgência para determinar, em síntese:
(i)
a abstenção de exploração econômica das áreas desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008;
(
ii
)
a abstenção de uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas;
(
iii
)
a espacialização e recuperação da área de Reserva Legal degradada, mediante apresentação e execução de PRADA;
(
iv
)
a inclusão, no projeto de recuperação ambiental, da área de Reserva Legal decorrente de desmatamento anterior a 22/07/2008;
(v)
a abstenção de novos desmatamentos não autorizados, bem como a manutenção das atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;
(vi)
a suspensão da participação do requerido em linhas de financiamento junto a estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais; além da averbação da existência da ação na matrícula do imóvel e do bloqueio, pelo INDEA/MT, da emissão de Guias de Trânsito Animal (GTA) para a propriedade, ressalvada apenas a guia destinada à retirada do gado da área embargada.

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
o
risco ao resultado útil do processo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passa-se ao exame do mérito.

1. Da
obrigação de
apresentação e execução de
PRADA

(ite
ns

3 e
4

da
decisão agravada)

A determinação liminar de apresentação e execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), aprovado pelo órgão ambiental competente, bem como a inclusão, no referido projeto, de passivo anterior a 22/07/2008, não se amolda, ao menos por ora, aos limites próprios da tutela de urgência.

Nos termos do art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil, não se admite tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade de seus efeitos. No caso concreto, a elaboração e a execução do PRADA pressupõem estudos técnicos, aprovação administrativa e intervenções materiais na área, providências que ostentam inequívoco conteúdo satisfativo e de difícil reversão, porquanto antecipam, em larga medida, a própria tutela final pretendida.

Tal compreensão encontra respaldo na jurisprudência consolidada desta Corte, consoante evidenciam os precedentes: (i)
N.U
. 1013535-25.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.07.2025; (
ii
)
N.U
. 1001701-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.03.2025; e (
iii
)
N.U
. 1032580-49.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.03.2025.

Some-se a isso que, no caso concreto,
há
relevante imprecisão quanto à delimitação da área objeto da imputação: o Auto de Infração n.o 20033512 e o Termo de Embargo n.o 20034183, ambos lavrados em 2020, mencionam 162,14 hectares, ao passo que a ação coletiva de origem indica 129,1426 hectares. Essa divergência, aliada à existência de laudo técnico de contraprova elaborado por profissional habilitado antes do ajuizamento da demanda, confere verossimilhança à tese recursal de que tais obrigações, neste momento, carecem de substrato fático minimamente seguro para sua imposição liminar.

O perigo de dano igualmente se faz presente, porquanto a exigência de elaboração e execução de PRADA em prazo exíguo, sob pena de multa diária, sem adequada definição do passivo ambiental, impõe ao agravante ônus desproporcional, potencialmente apto a lhe causar prejuízo de difícil reparação.

Impõe-se, pois, a suspensão das determinações contidas nos itens 3 e 4 da decisão agravada (Id. 355369393), inclusive da multa diária cominada para a hipótese de descumprimento, até ulterior deliberação de mérito.

2
.
Da suspensão de participação em financiamento
s
públicos e incentivos
fiscais

(ite
m

6
da decisão agravada)
, bem como do bloqueio de emissão de
G
uias de
T
rânsito
A
nimal

(GTA)

A determinação de expedição de ofícios a instituições públicas e privadas de financiamento rural, com vistas à suspensão da participação do agravante em linhas de crédito oficial e incentivos fiscais, consubstancia medida de acentuada gravidade, cuja imposição, em sede de tutela provisória, reclama fundamentação concreta e reforçada.

Isso porque tal restrição compromete, de forma imediata, a capacidade produtiva e de investimento do agravante, podendo, inclusive, dificultar a própria implementação de medidas voltadas à recuperação ambiental. Embora o art. 14, incisos II e III, da Lei n.o 6.938/1981 admita semelhante providência, sua incidência liminar pressupõe demonstração inequívoca da continuidade da conduta lesiva ou de risco concreto à efetividade da reparação ambiental.

A jurisprudência deste Tribunal orienta-se no sentido de que a suspensão de acesso a financiamentos públicos e incentivos fiscais, em tutela de urgência, depende de demonstração específica de imprescindibilidade, proporcionalidade e efetiva vinculação do requerido a tais benefícios, conforme se extrai dos precedentes:
N.U
. 1023318-41.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/12/2025; e
N.U
. 1032362-84.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/11/2025.

Por identidade de fundamentos, deve igualmente permanecer suspensa a expedição de ofício ao INDEA/MT para bloqueio da emissão de Guias de Trânsito Animal (GTA). Como já consignado na decisão liminar proferida neste recurso, o bloqueio de
GTAs
, especialmente em imóvel cuja atividade principal é a pecuária, importa, na prática, paralisação substancial da comercialização do rebanho, com reflexos imediatos sobre a atividade produtiva, a logística rural, a higidez sanitária dos animais e a própria subsistência econômica do agravante. Cuida-se, portanto, de
providência autônoma, severa e desproporcional para o atual estágio da demanda, revelando-se presente, nesse ponto, o periculum in mora inverso.

Desse modo, impõe-se a suspensão do item 6 da decisão agravada, bem como da determinação de bloqueio da emissão de
GTAs
(Id. 355369393), ante a ausência, nesta fase processual, dos pressupostos necessários à imposição de restrições de tamanha severidade, relegando-se o exame definitivo da matéria ao julgamento de mérito.

3. Da manutenção das obrigações de abstenção de exploração econômica, de uso produtivo das áreas desmatadas, de vedação a novos desmatamentos e de regularização da
s
atividade
s

potencialmente
poluidoras
(itens 1, 2 e
5
da decisão agravada)
, bem como da averbação
na matrícula do imóvel

No que concerne às determinações constantes dos itens 1, 2 e 5 da decisão agravada — consistentes na abstenção de exploração econômica de áreas desmatadas sem autorização, na abstenção de uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas, na vedação de novos desmatamentos não autorizados e na obrigação de manter devidamente licenciadas as atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras —, não se vislumbra, em cognição sumária, probabilidade de provimento recursal suficiente a justificar sua suspensão.

Tais medidas reproduzem, em substância, os efeitos dos embargos administrativos já incidentes sobre a propriedade — Termo de Embargo n.o 20034183, lavrado em 09/06/2020, e Termo de Embargo n.o 0895002125, lavrado em 02/04/2025 —, os quais vinculam a conduta do agravante independentemente da presente ação judicial. Trata-se de providências de caráter eminentemente inibitório e preventivo, destituídas de natureza satisfativa, que não antecipam o mérito da demanda, limitando-se a preservar o
status quo
ambiental até a solução definitiva da controvérsia.

A controvérsia técnica acerca do estágio de regeneração da área e a existência de laudo técnico de contraprova, embora relevantes para o julgamento de mérito, não infirmam, neste momento processual, o suporte probatório mínimo considerado pelo Juízo de origem, consubstanciado no Auto de Infração e no Inquérito
Civil, documentos dotados de presunção relativa de legitimidade. A concessão da tutela recursal, nesse particular, implicaria autorizar a exploração de área formalmente embargada, em afronta ao dever constitucional de proteção ao meio ambiente (art. 225,
caput
, da Constituição Federal) e ao princípio da prevenção.

Nessa linha, o
periculum in mora
inverso alegado não se sobrepõe aos riscos ambientais decorrentes da continuidade do uso produtivo da área, sobretudo porque a paralisação da atividade pecuária no local não inviabiliza, por si só, toda a atividade econômica do agravante, mas apenas impõe sua adequação às restrições administrativas já regularmente incidentes.

No tocante à averbação da existência da presente ação na matrícula do imóvel, trata-se de medida de natureza eminentemente publicitária, fundada nos
arts
. 167, II, item 12, da Lei n.o 6.015/1973, e 109 do Código de Processo Civil, desprovida de caráter constritivo ou sancionatório. Sua finalidade é tão somente dar ciência a terceiros acerca da existência de litígio envolvendo o bem, em harmonia com a natureza
propter
rem
das obrigações ambientais, razão pela qual deve ser preservada.

4
. Da petição de juntada de documento superveniente
(
Ofício n.o 0136/2026 do CRI de Juína/MT
)

Em petição apresentada na véspera da sessão de julgamento
(
Id. 366721381
)
, a parte agravante requereu a juntada do Ofício n.o 0136/2026, expedido pelo 1.o Serviço de Registro de Imóveis de Juína/MT, no qual se certificou a impossibilidade de localização da matrícula do imóvel com base nos dados constantes dos autos.

Com fundamento nesse documento, requer a revogação integral da tutela de urgência, alegando inexequibilidade das ordens judiciais, incerteza do objeto e violação ao princípio da especialidade objetiva.

A petição deve ser recebida, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC. Contudo, o documento não autoriza a revogação integral da tutela deferida.

O ofício evidencia, no máximo, dificuldade operacional quanto à averbação da lide na matrícula do imóvel, única medida diretamente afetada. Não
afasta, porém, os demais elementos probatórios que ampararam a tutela, nem compromete as obrigações ambientais de natureza
propter
rem
, que independem da situação registral do bem.

Eventual obstáculo registral deverá ser solucionado pelo Juízo de origem, mediante as diligências necessárias à correta identificação do imóvel, sem prejuízo da validade das demais medidas deferidas.

A ausência de matrícula localizável não se confunde com inexistência da área ou falta de suporte probatório do ilícito ambiental. A Fazenda Luana permanece identificável no plano fático e nos registros administrativos ambientais.

Assim, o documento superveniente não altera as conclusões já lançadas no item 3 deste voto, tampouco modifica o resultado do julgamento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
interposto por ALTAIR BATISTA VIEIRA, para confirmar a decisão liminar
lançada
no Id.
355783353
e
,
por conseguinte,
suspender os efeitos das determinações contidas nos itens
3, 4 e
6
da decisão agravada (Id.
355369393
)
,

bem como a ordem de bloqueio de emissão de Guias de Trânsito Animal (GTA) pelo INDEA/MT, inclusive no que concerne à multa diária cominada para a hipótese de descumprimento
.

Por outro lado,
devem ser mantidas
hígidas as demais medidas liminares, notadamente aquelas previstas nos itens 1, 2 e 5, além da averbação da existência da ação na matrícula do imóvel, por ostentarem natureza preventiva, conservatória e de mera publicidade registral.

In
apli
cável
o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista a inexistência de fixação de honorários na instância originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026